Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que os agravados GERCINO NOGUEIRA e WAYNER VIANA RIBEIRO não foram localizados, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator